Tribunal: TJSP
Processo: 1046501-08.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Seguro habitacional – Competência.

Tratando-se de discussão acerca de seguro habitacional, a competência é de uma das Câmaras da I Subseção de Direito Privado.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição, a uma das Câmaras da Colenda I Subseção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046501-08.2018.8.26.0602
Voto n.o 43.040 - morf
Registro: 2020.0000183478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046501-08.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CAMILA
CRISTINA WIEDERWILT DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CAIXA SEGURADORDA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da apelação, determinada a
redistribuição a uma das Câmaras da Colenda I Subseção de Direito Privado. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046501-08.2018.8.26.0602
Voto n.o 43.040 - morf
Apelação Cível n.o 1046501-08.2018.8.26.0602
Apelante: Camila Cristina Wiederwilt de Mello
Apelada: Caixa Seguradora S/A
Comarca: Sorocaba (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Adriana Faccini Rodrigues
VOTO N.o 43.040
Apelação Seguro habitacional Competência.
Tratando-se de discussão acerca de seguro habitacional, a
competência é de uma das Câmaras da I Subseção de
Direito Privado.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição, a uma
das Câmaras da Colenda I Subseção de Direito Privado.
Vistos.
A r. sentença de fls. 157/161 julgou
improcedente o pedido inicial. Apela a autora a fls. 174/182.
Contrarrazões a fls. 186/212.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual a apelante
pleiteia seja declarada abusiva a cobrança de seguro habitacional.
Nos termos do art. 5o, inciso I, item I.22, da
Resolução n.o 623/2013 desta Corte, a competência para o julgamento
do recurso é de uma das Câmaras entre a 1a e a 10a da Seção de Direito
Privado.
Por conseguinte, não conheço da apelação e
determino a redistribuição a uma das Câmaras da I Subseção de Direito
Privado.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica